Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-44.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
P A R T I D Á R I A . O M I S S Ã O N A R E L A Ç Ã O D E F I L I A D O S .
INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA. DESÍDIA DO PARTIDO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mário Cesar Pedroso contra
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou
improcedente o pedido de inclusão de seu nome na relação especial de
filiados do Partido União Brasil de Pinhais.

2. O recorrente alega que se filiou ao União Brasil em 06/04/2024, mas, ao
requerer certidão de filiação em 26/04/2024, constatou que a filiação não foi
processada e que continua filiado ao PRD desde 12/11/1993.

3. O Juízo de origem entendeu que a ficha de filiação partidária,
isoladamente, não é suficiente para comprovar o vínculo com a agremiação,
com base na Súmula nº 20 do TSE, e indeferiu o pedido.

4. O recorrente, em recurso, pleiteia a reforma da sentença, afirmando que a
falha no processamento da filiação decorreu de problemas no site do TSE,
conforme informado pelo Partido União Brasil, que também não se opõe à
filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Se a existência de desídia por parte do partido e a ausência de indícios de
Num. 43963710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

má-fé ou fraude na filiação partidária são suficientes para determinar a
inclusão do nome do recorrente na lista de filiados do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995, e o artigo 11, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.596/2019, estabelecem que, quando reconhecida pelo partido a
filiação ou comprovada por documentos, e na ausência de indícios de fraude,
o Juízo deve deferir o requerimento e promover o lançamento da filiação no
sistema FILIA.

2. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o recorrente assinou ficha
de filiação ao União Brasil em 06/04/2024, tendo participado de convenção do
partido e registrado sua candidatura a vereador, o que demonstra a intenção
e efetiva vinculação à agremiação.

3. A falha no processamento da filiação no sistema eletrônico da Justiça
Eleitoral, atribuída pelo partido a problemas técnicos no site do TSE,
caracteriza desídia do partido, q

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600028-44.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento,
Filiação Partidária - Exclusão, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Representação nº0600028-44.2024.6.16.0188,
que ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor Mario Cesar Pedroso se
encontra devidamente filiado ao União - União Brasil - Pinhais/Pr, e que indeferiu o pedido de
inclusão se seu nome nos registros oficiais do aludido partido, nos moldes preconizados pelo §2º
do art. 19 da Lei nº 9.096/95. (Filiação Partidária na Lista EspeciaL, ajuizada por Mario Cesar
Pedroso em face de União Brasil - Paraná - PR - Estadual e União Brasil -Pinhais/PR- Municipal,
com fulcro na art. 20, § 2º da Lei 9096/85, alegou que está filiado ao partido PRD desde de
12/11/1993, aduz que o no dia 06/04/2024 assinou ficha de filiação junto ao partido União - União
Brasil. Alega que no dia 26/04/2024, quando solicitou sua certidão de filiação partidária, consta
apenas sua filiação para o partido PRD, entrou em contato com o partido União Brasil para
averiguar o que ocorreu. O partido União Brasil, salientou que ao mesmo que por erro
administrativo e do sistema que estava caindo na hora de filiar as fichas a sua ficou sem filiação, o
requerente argumentou no sentido de que se algo poderia ser feito para corrigir esse erro já que
não era seu, mas só teve respostas negativas. O Requerente alegou que pretende ser pré-
candidato e tentar posteriormente sua candidatura e não ter concorrido com o erro/descaso do
partido União - União Brasil). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO CESAR PEDROSO (RECORRENTE)
DANILO VIEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963710
03/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.859

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600028-44.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARIO CESAR PEDROSO
ADVOGADO: DANILO VIEIRA DE CASTRO - OAB/PR86254
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
P A R T I D Á R I A . O M I S S Ã O N A R E L A Ç Ã O D E F I L I A D O S .
INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA. DESÍDIA DO PARTIDO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mário Cesar Pedroso contra
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou
improcedente o pedido de inclusão de seu nome na relação especial de
filiados do Partido União Brasil de Pinhais.

2. O recorrente alega que se filiou ao União Brasil em 06/04/2024, mas, ao
requerer certidão de filiação em 26/04/2024, constatou que a filiação não foi
processada e que continua filiado ao PRD desde 12/11/1993.

3. O Juízo de origem entendeu que a ficha de filiação partidária,
isoladamente, não é suficiente para comprovar o vínculo com a agremiação,
com base na Súmula nº 20 do TSE, e indeferiu o pedido.

4. O recorrente, em recurso, pleiteia a reforma da sentença, afirmando que a
falha no processamento da filiação decorreu de problemas no site do TSE,
conforme informado pelo Partido União Brasil, que também não se opõe à
filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Se a existência de desídia por parte do partido e a ausência de indícios de
Num. 43963710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

má-fé ou fraude na filiação partidária são suficientes para determinar a
inclusão do nome do recorrente na lista de filiados do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995, e o artigo 11, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.596/2019, estabelecem que, quando reconhecida pelo partido a
filiação ou comprovada por documentos, e na ausência de indícios de fraude,
o Juízo deve deferir o requerimento e promover o lançamento da filiação no
sistema FILIA.

2. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o recorrente assinou ficha
de filiação ao União Brasil em 06/04/2024, tendo participado de convenção do
partido e registrado sua candidatura a vereador, o que demonstra a intenção
e efetiva vinculação à agremiação.

3. A falha no processamento da filiação no sistema eletrônico da Justiça
Eleitoral, atribuída pelo partido a problemas técnicos no site do TSE,
caracteriza desídia do partido, que, inclusive, ratificou a filiação do recorrente.
Dessa forma, aplica-se a presunção favorável à filiação prevista no artigo 11,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019.

4. Jurisprudência do TRE/PR, no Acórdão nº 63.651, reconhece que o
reconhecimento pelo partido da filiação e a admissão de falha administrativa,
aliada à boa-fé do recorrente, são suficientes para deferir a inclusão da
filiação no sistema na data da ficha de filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença de 1º grau para
reconhecer a filiação do recorrente ao Partido União Brasil desde 06/04/2024.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024.

DECISÃO

Num. 43963710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MÁRIO CESAR PEDROSO em
face de sentença proferida pelo Juízo DA 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou
improcedente o pedido de inclusão de seu nome em relação especial de filiados do
Partido União Brasil de Pinhais (ID 43923424).

Na origem, trata-se de requerimento de filiação em lista especial, realizado
pelo recorrente, que sustenta que se filiou ao União Brasil em 06/04/2024 e que, ao
requerer a certidão de filiação, em 26/04/2024, descobriu que a filiação não se efetivou e
que continua filiado ao PRD, desde 12/11/1993.

Instado a se manifestar, o Partido União Brasil ratificou que a filiação foi
requerida tempestivamente e informou que não foi processada no sistema FILIA em razão
de “problemas no site do TSE” (ID 43923229).

O Juiz de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de que a ficha de filiação partidária, unicamente, não é hábil a comprovar o
vínculo com a agremiação partidária, com fulcro na Súmula nº 20 do TSE.

O requerente interpôs Recurso Eleitoral, sustentando, em suma, que: a) em
04/06/2024 assinou ficha de filiação junto ao Partido União Brasil; b) em 26/04/2024, ao
solicitar certidão de filiação, verificou que estava filiado apenas ao PRD, desde
12/11/1993, quando deveria estar filiado ao União Brasil; c) ao questionar o União Brasil,
este informou que a filiação não foi processada no sistema da Justiça Eleitoral, por erro
do sistema; d) apesar de o Ministério Público e o Partido União Brasil não se opuserem à
filiação, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente; e e) deseja se candidatar a vereador
nas próximas eleições e a agremiação concordou em convenção. Requer a reforma da
sentença para que o pedido de filiação partidária seja deferido.

Em contrarrazões, o Partido União Brasil afirmou que ocorreram problemas
no último dia de filiação com o sistema e o recorrente ficou sem a sua filiação. Explica que
não é contra a filiação do recorrente e para demonstrar a sua boa-fé permitiu que
participasse da Convenção, em que logrou êxito em concorrer para o pleito eleitoral como
vereador. Ao final, requer o deferimento do pedido de filiação do recorrente (ID
43923433).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
provimento do recurso, tendo em vista que, além de não existir indícios de fraude, a
agremiação reconheceu a existência da filiação e confessou sua desídia, nos termos do
artigo 11, § 4º da Resolução nº 23.596/2019 do TSE (ID 43935260).
Num. 43963710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário
que autorize o deferimento da filiação do recorrente, em lista especial, diante dos
documentos juntados aos autos.

Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput
deste artigo. grifo nosso

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.” (grifei)

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:
Num. 43963710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021) (grifo nosso)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021).

A sentença de primeiro grau de jurisdição, assim decidiu, na parte que
interessa:

“(...)

Assim, ainda que o partido requerido reconheça a alegada filiação, a
comprovação do vínculo para cumprimento de prazos legais necessita de
lastro probatório minimamente consistente. Do contrário, não restaria
expressamente consignado no art. 14-A, §1º, da Resolução TSE n. 23.596
que:
Num. 43963710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

Art. 14-A. O adequado registro da filiação partidária no sistema eletrônico
será de inteira responsabilidade do órgão partidário.

§ 1º Os riscos de defeito de transmissão ou de recepção correrão à
conta do usuário e não escusarão o cumprimento dos prazos legais,
cabendo ao interessado certificar-se da regularidade da recepção, ressalvada
a hipótese de indisponibilidade do sistema. (g.n).

Note-se que a alegada indisponibilidade do sistema não restou demonstrada
(ID 122514317), de sorte que não há como acolher essa justificativa
apresentada pelo UNIÃO BRASIL (art. 14-A, §3º, da Resolução TSE n.
23.596).

Em suma, não tendo sido verificada indisponibilidade do sistema que
impossibilitasse o cumprimento do prazo do art. 11, § 1º, não há como
reconhecer, pelas razões expostas, força probante à ficha de filiação e à
declaração do partido de que o registro se deu a tempo e modo. Colho, nessa
toada, precisa lição de Rodrigo López Zílio:

“Quando o interessado pretende demonstrar a comprovação do vínculo
partidário perante a Justiça Eleitoral por outros meios de prova (que não o
registro oficial do sistema), é exigido um ônus argumentativo maior,
impedindo, nesse pedido de inclusão judicial, o uso de documentos
produzidos unilateralmente e destituídos de fé pública, tendo em vista
que a admissão desse tipo de documentação permitiria, via reflexa,
mitigar o prazo de filiação partidária exclusivamente por meio de um ato
voluntario do interessado” (ZILIO, Rodrigo López – Direito Eleitoral –
10.ed.rev.atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodium, 2024 – pg. 237).
(g.n)

Isto posto, ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor
MARIO CESAR PEDROSO se encontra devidamente filiado ao UNIÃO –
UNIÃO BRASIL – PINHAIS/PR, INDEFIRO o pedido de inclusão se seu nome
nos registros oficiais do aludido partido, nos moldes preconizados pelo §2º do
art. 19 da Lei nº 9.096/95”.

Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

O filiado, cujo nome não constar na lista regularmente enviada pelo partido
por meio do sistema FILIA, tem o direito de questionar essa omissão mediante o
procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo § 2º do artigo 19 da Lei nº
9.096/1995, que foi regulamentado pela Resolução nº 23.956/2019 do TSE e,
recentemente alterada pela Resolução nº 23.668/2021 do TSE.

Denota-se da redação atual do artigo 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, uma presunção favorável à filiação quando presentes a alegação
de desídia pelo filiado e o reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido.
Num. 43963710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

No caso, o eleitor juntou ficha de filiação ao União Brasil, com data de
04/06/2024 (ID 43923217), corroborada por Ata da Convenção do Partido União Brasil,
em que foi escolhido para concorrer como Vereador nas eleições de 2024 (ID 43923428),
além do requerimento de registro de candidatura - RRC (ID 43923429), que comprova o
registro de sua candidatura a Vereador, pelo partido União Brasil, bem como o vínculo
com a agremiação e a ativa participação dos atos partidários.

Além disso, a agremiação ratificou o pedido de filiação em 04/06/2024 e
afirmou que não foi processado em razão de falha no sistema.

Com isso, apesar de não ter sido confirmada a alegada indisponibilidade do
sistema (ID 43923405), como fundamenta a Sentença, restou evidenciada a desídia da
agremiação, que confirmou ter recebido a ficha de filiação em 06/04/2024, porém não a
processou, bem como a sua expressa anuência em relação à filiação do recorrente.

Dessa forma, embora alguns dos documentos apresentados sejam
considerados unilaterais, é necessário levar em conta a manifestação da vontade do
eleitor e a concordância da agremiação, conforme disposto no artigo 11, § 4º,
anteriormente mencionado. Ou seja, repita-se, há uma presunção favorável à filiação
quando estão presentes tanto a alegação de desídia por parte do filiado quanto o
reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido.

Portanto, não há dúvida de que a pretensão do recorrente de ter seu nome
incluído novamente na lista de filiados ao União Brasil é juridicamente viável,
notadamente diante do comando legal dispondo no artigo 11, § 4º, da Resolução nº
23.596/2019 do TSE, que estabelece que “Reconhecida pelo partido a filiação ou
comprovada esta por documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação
no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento”.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Ministério Público Eleitoral
de primeiro grau e pela Procuradoria Regional Eleitoral, os quais se manifestaram
entendendo que, nos termos do artigo 11, § 4º, Resolução nº 23.596/2019 do TSE,
reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde que não
haja indícios de fraude na data de filiação informada, cabe ao Magistrado deferir a
filiação.

Esse é o entendimento recente desta Corte, como bem se observa:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
Num. 43963710 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários,
são suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na
data presente na ficha de filiação. (grifo nosso)

3. Recurso conhecido e provido.

(TREPR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator Des.
José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação do requerente
ao partido União Brasil do Município de Pinhais se deu em 06/04/02024, mister o
provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de 1º grau e
reconhecer a filiação do recorrente ao União Brasil, desde mencionada data.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por MARIO CESAR PEDROSO, para o fim de reformar a
sentença e reconhecer a sua filiação ao partido União Brasil de Pinhais a partir de
06/04/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600028-44.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: MARIO CESAR PEDROSO - Advogado do RECORRENTE: DANILO
VIEIRA DE CASTRO - PR86254 - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 43963710 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963710 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010479400000042917077
Número do documento: 24090318010479400000042917077
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 09:46:19